Tribunal: TJDFT
Processo: 0719568-19.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719568-19.2019.8.07.0003 RECORRENTE: JÉSSICA PAOLA OLIVEIRA DE BRITO RECORRIDO: GERALDO ALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DISCUSSÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. MELHOR POSSE. TURBAÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A comprovação da posse requer o exame da situação fática. A exteriorização do exercício de um dos poderes inerentes à propriedade define o possuidor. 2. Comprovado o exercício da melhor posse sobre o imóvel em litígio, a parte esbulhada deve ser reintegrada, afastando-se o pleito de manutenção de posse. 3. Apelação conhecida e não provida. Unânime. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 674 a 680, e 1.196, caput, todos do Código de Processo Civil, porque: a) tem a posse mansa e pacífica do imóvel e nele deve ser mantida; b) deveria ter reconhecido a perda do objeto dos embargos de terceiros, pois a parte adversa não estava na posse do imóvel e ingressou com a reintegração de posse somente em relação ao Lote 23, e não ao Lote 24. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas violações aos artigos 674 a 680, e 1.196, caput, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID a respeito de quem ostenta a melhor posse, verbis: Na hipótese em exame, da detida análise das provas acostadas aos autos, conclui-se que o Embargado comprovou nos autos da Ação de Reintegração de Posse que tinha a posse do imóvel até 2016, ocasião em que foi esbulhado por Gleiciane da Silva Rocha. Ficou comprovado, também, o direito do Apelado sobre os imóveis, desde 1997, por meio das Cessões de Direito dos Lotes 23 e 24, Id. 27556664, p. 13-21, o que levou à procedência do pedido de reintegração de posse nos imóveis. Conquanto a Apelante alegue que ocupa o imóvel desde 2015, a Cessão de Direitos que juntou aos autos comprova a aquisição dos direito somente em 2018, além de a testemunha Marcelo ter confirmado a ocupação pela Apelante somente a partir de 2017, enquanto que a ação de reintegração de posse foi proposta pelo ora Apelado em março de 2017. Com essas evidências, infere-se a tentativa de dificultar a retomada da posse do imóvel pelo Apelado, o que afasta a alegação da Apelante de que tem a posse mansa e pacífica do imóvel. Ademais, a Apelante não colacionou aos autos outra prova que corroborasse suas alegações, de modo que deve ser mantida a r. sentença que reconheceu o Apelado como legítimo possuidor do imóvel. Ora, para infirmar as conclusões do colegiado, é necessário reapreciar o acervo probatório dos autos, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015